Tribunal: STF
Processo: RHC 208578
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Direito Penal Militar. Condenação pela prática do crime do art. 302 do CPM e concessão do sursis pelo prazo de 2 anos, com as condições descritas no art. 626 do CPPM. Condenado residente no estrangeiro. Reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Impossibilidade. Ausência de notícia sobre o cumprimento das condições impostas. Carta rogatória pendente de cumprimento. Ausência de prestação jurisdicional não verificada. Decisão agravada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria debatida. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos do pronunciamento atacado. Agravo não provido.



    1. A decisão ora agravada não merece reforma ou reparo, porquanto os fundamentos lançados harmonizam-se estritamente com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria em debate.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, visto que apenas reitera os argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, apontar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias veiculadas no ato questionado.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.